Tribunal: TJES
Processo: 5000192-43.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000192-43.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO MORAES AZEVEDO JUNIOR e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR E NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000192-43.2023.8.08.0000

PACIENTE: SAULO MORAES AZEVEDO JUNIOR
IMPETRANTE: WERLEM CRUZ DAS DORES

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de SAULO MORAES AZEVEDO JUNIOR em face de ato omissivo do Juízo da Vara Única de Bom Jesus do Norte que não reavaliou prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.
Em suas razões, o Impetrante alega que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, que não estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP e que o Juízo não observou o prazo de reavalição da prisão preventiva estipulado no art. 316, parágrafo único do CPP. Por fim, requereu subsidiariamente a adoção das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Inicio por dizer que os autos me chegaram insuficientemente instruídos. Os únicos documentos de que realmente dispunha para apreciação da questão eram a denúncia e as alegações finais do Paciente, já que mesmo a ata da audiência não traz informações suficientes por faltar a mídia ou sua degravação.
Com as informações prestadas pelo Juízo
a quo
pude compreender melhor a dinâmica da relação jurídico-processual. A denúncia foi oferecida diante de prisão em flagrante do Paciente com 9 (nove) pinos grandes e 5 (cinco) pinos pequenos de cocaína além de 1 (uma) bucha de maconha que seriam comercializadas pelo Paciente como dão conta seu depoimento prestado à autoridade policial e as conversas tidas via whatsapp com o comprador das drogas (provas obtidas pela polícia).
Em suas informações, o Juízo destacou que

Às ff. 74/227 consta o relatório da vistoria do celular, bem como diversas mensagens com variados indivíduos, destancando, sobretudo, que em referidas conversas, mesmo em análise preliminar, tem-se imagens onde o acusado envia fotos pelo Whastapp com pinos de cocaína para determinado fornecedor, imagens de cédulas de dinheiro com elevada quantia, bem como contato direto com fornecedores de entorpecentes. [...] Volvendo à questão da medida cautelar (prisão preventiva), oportuno destacar a existência de fortes indícios de que a paciente, de forma reiterada, estável e em patente divisão de tarefas, dedica-se ou contribui para a traficância entres as cidades dos Estados do Rio de Janeiro e Espirito Santo e, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar, se fez extremamente necessário, pois, como visto por este Juízo, há elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, sendo relevante consignar que a perícia do celular revelou uma complexa rede de traficância do mesmo com outros indivíduos, que, por certo, serão alvos de investigação própria, assim, a manutenção da prisão é medida imperiosa. [...] Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar do acusado se fez e ainda se faz necessária pois está fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de indícios de que o denunciado denunciado integra estruturada organização criminosa, pela suposta prática de tráfico e associação para esse fim e as circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada por cada dos indivíduos relacionados na peça acusatória a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese

Não bastasse a prisão preventiva estar suficientemente fundamentada, tem-se ainda, como destacado pela PGJ, que "o ora impetrante incorre em reiteração de pleito de Habeas Corpus, uma vez que a presença dos pressupostos e requisitos legais da custódia já foram objeto de análise do writ nº 5007482-80.2021.8.08.0000, em que esse Sodalício examinou os indícios de autoria em relação aos fatos imputados, bem como a fundamentação idônea de manutenção da segregação e, ainda, a subsistência de condições pessoais favoráveis", de maneira que a presente impetração sequer pode ser conhecida ante à inexistência de fatos novos a ensejar a revisão de acórdão anterior desta Segunda Câmara Criminal.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do
habeas corpus

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. VERIFICADA NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1.É vedada a reiteração de
habeas corpus
sem apresentação de novos fatos ou fundamentos que possam demonstrar a ilegalidade de ato já sindicado pelo Tribunal.

2. Habeas corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.